Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. PROTEÇÃO À MORADIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu tutela recursal para suspender execução e impedir atos expropriatórios sobre imóvel, sob alegação de tratar-se de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. Os agravantes sustentam ausência de comprovação da residência no imóvel e apontam contradições das agravadas, requerendo o não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância ou, no mérito, a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; (ii) avaliar se há elementos suficientes para reconhecer, em juízo de delibação, a condição de bem de família do imóvel constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se confirma, de forma suficiente, nos autos.

4. A utilização presumida do imóvel como residência da agravada, com base em documentos apresentados e em sua condição de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde, permite a aplicação da Lei no 8.009/90, mesmo na ausência de registro formal de propriedade.

5. A controvérsia sobre a titularidade do imóvel e sua destinação efetiva demanda dilação probatória, incabível na fase recursal de delibação, devendo ser resolvida no julgamento de mérito da demanda.

6. Não se verifica preclusão lógica nem má-fé processual, pois os argumentos apresentados no recurso são compatíveis com a necessidade de proteção cautelar do direito à moradia.

7. A manutenção da tutela recursal antecipada se justifica para resguardar a dignidade da pessoa humana e evitar dano irreparável, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre a proteção do bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela recursal antecipada pode ser concedida para suspender atos expropriatórios quando presentes indícios suficientes de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, mesmo sem registro formal em nome da executada.

2. A proteção legal do bem de família incide em favor da pessoa em condição de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde, quando demonstrada a plausibilidade da ocupação do imóvel como moradia habitual.

3. A verificação da titularidade formal e da real destinação do bem exige dilação probatória, não cabendo sua análise aprofundada na fase de juízo provisório de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.365.279/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 179.498/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2012.